Tribunal: TJBA
Processo: 8002010-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002010-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE AQUINO CARVALHO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

direito penal e processual penal. habeas Corpus. prisão preventiva.
ALEGAÇÃO DE
nulidade poR ilegalidade da prova. ausência de fundamentação. Quebra da cadeia de custódia.
INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor de
Felipe Aquino Carvalho da Silva
, contra ato do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que manteve sua prisão preventiva.

2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, apontando violação ao domicílio sem mandado judicial, ausência de requisitos legais do art. 312 do CPP e quebra da cadeia de custódia das provas.

3. O paciente foi preso em 15/01/2025, durante os festejos da “Lavagem do Bonfim”, após denúncia de roubos praticados por indivíduos armados. Ele foi visto adentrando residência onde, com alegado consentimento do morador, a polícia ingressou e encontrou drogas, arma de fogo de uso restrito, dinheiro em espécie e diversos itens vinculados ao tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: a) saber se a entrada dos policiais na residência onde foram encontradas as provas foi precedida de fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 280), ou se caracterizou violação de domicílio; b) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas, com comprometimento da licitude do material probatório; c) saber se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP ou se é possível sua substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A narrativa constante no auto de prisão em flagrante, corroborada por elementos do inquérito, indica que a entrada dos policiais na residência foi franqueada por um dos moradores e se deu no contexto de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas), afastando, em juízo de cognição sumária, a tese de ilicitude da prova.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta neste momento, pois os autos contêm Auto de Exibição e Apreensão com registros de lacres e perícia posterior com laudo toxicológico, apontando ausência de indícios de adulteração.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
(apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, arma de uso restrito, vultosa quantia em dinheiro) e do
periculum libertatis
(risco de reiteração delitiva, considerando histórico criminal e condenação anterior do paciente).

8. A jurisprudência do STJ e STF admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco à ordem pública, sobretudo em crimes de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito. As condições pessoais favoráveis não bastam para revogá-la.

9. A ocorrência dos crimes durante evento de grande aglomeração pública (Lavagem do Bonfim) agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. O consentimento do morador para o ingresso policial em domicílio, quando prestado em contexto de flagrante de crime permanente, afasta a nulidade da prova decorrente da entrada sem mandado judicial. 2. A ausência de comprovação de adulteração do material apreendido impede o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia em sede de habeas corpus. 3. A prisão preventiva por tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a habitualidade criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-F, 226, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2011; STJ, HC 848.467/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 1.031.840/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.015.446/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 22.10.2025; TJBA, HC 80409497520248050000, Rel. Des. Rita de Cássia Magalhães, j. 11.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
800210.55.2026.8.05.0000
, impetrado
pelos advogados
André Luis do Nascimento Lopes e Andreia Luciara Alves da Silva Lopes, OAB/Ba 34.498 e 14.755, respectivamente, em favor do
P
aciente
FELIPE AQUINO CARVALHO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
mantendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06